Tribunal: STF
Processo: MS 23744
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-06-21
Data de publicação: 2001-06-21

Ementa:
EMENTA: DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA.
AVALIAÇÃO DA TERRA NUA E BENFEITORIAS ANTES DO DECRETO
PRESIDENCIAL. FASES DISTINTAS DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO
REGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS ESPECÍFICOS. AFERIÇÃO DO GRAU DE
PRODUTIVIDADE FEITA POR GLEBA E NÃO PELO IMÓVEL COMO UM TODO:
POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO PERÍODO DE 12 MESES
PARA O LEVANTAMENTO DOS DADOS E INFORMAÇÕES DO IMÓVEL.
TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR, QUE NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE A
REALIZAÇÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. PRECEDENTES.
1.      A primeira fase do procedimento expropriatório
destina-se ao levantamento de dados e informações do imóvel
expropriando, no qual os técnicos do órgão fundiário são
autorizados a ingressar (Lei nº 8.629/93, artigo 2º, § 2º). A
segunda, ao procedimento judicial, disciplinado por lei
complementar, conforme previsto no § 3º do artigo 184 da
Constituição Federal, durante a qual a Administração poderá
novamente, vistoriar a área com a finalidade de avaliar a terra
nua e as benfeitorias (LC 76/93, artigo 2º, § 2º).
2.      Nada impede, porém, que a Administração faça a
avaliação a partir dos dados colhidos na primeira fase, se
julgá-los suficientes, não fazendo uso da faculdade que a lei
complementar lhe dá para ingressar novamente no imóvel.
3.      A avaliação a partir da primeira vistoria não é
causa de nulidade do decreto presidencial, mesmo porque nenhum
prejuízo sofreu o proprietário.  Pas de nullité sans grief.
4.      Aferição do grau de produtividade feita por gleba e
não pelo imóvel como um todo. Esta Corte já decidiu que a União,
após a vistoria de toda a área, pode optar pela desapropriação
de apenas parte dela (MS nº 22.075-MT, Ilmar Galvão, DJ de
09.06.95).
5.      O mandado de segurança não é meio idôneo para se
buscar solução referente à classificação do imóvel objeto da
desapropriação. Inexistência de direito líquido e certo à
intangibilidade do primeiro laudo em face do segundo.  Ausência
de provas pré-constituídas. Precedentes.
6.      Alegação de inobservância do período de 12 meses
para o levantamento dos dados do imóvel. Improcedência da
afirmação, visto que as glebas foram desmembradas após ter sido
vistoriado o imóvel, como um todo, sendo desnecessária a
reavaliação de cada parcela.
7.      Tramitação de ação cautelar de produção antecipada
de prova sobre as mesmas questões tratadas no mandamus. As duas
ações são independentes. Os atos do procedimento expropriatório
não se vinculam ao desfecho da ação cautelar. Precedentes (MS nº
20.747/DF, SYDNEY SANCHES, DJ de 31.03.89 e MS nº 23.311/PR,
PERTENCE, DJ de 25.02.00.
Segurança denegada.